Tribunal: TJSP
Processo: 0031151-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031151-86.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JARBAS FREITAS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031151-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0031151-86.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Jarbas Freitas Lima.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Araçatuba.
Execução no 378.599.
Voto no 43.432 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Jarbas Freitas Lima, tendo
por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao argumento de
que sofre constrangimento ilegal porque o magistrado determinou que a perícia para fins de progressão ao regime
aberto fosse complementada por parecer psiquiátrico, mas a providência é desnecessária, até porque há muito faz
jus à benesse, insistindo em sua concessão, prescindindo-se da perícia.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações. A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “Habeas” está prejudicado.

É o breve relatório.

A questão já foi analisada por esta E. Câmara quando do julgamento do
HC digital no 2079414-18.2020, realizado no dia 20/5/2020, oportunidade em que se concedeu parcialmente a
ordem para reconhecer a desnecessidade da perícia psiquiátrica e determinar que o magistrado analise o pedido,
que foi deferido por decisão de 20 de julho de 2020, estando o Paciente, hoje, em regime aberto, de modo que
não mais persiste eventual constrangimento ilegal apontado na inicial.

Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator